Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-74.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA VÍTIMA. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente se corroborada por outros elementos de convicção, como fotografias e depoimento judicial das testemunhas.
2. Não havendo comprovação material da lesão corporal praticada contra a vítima, a qual não foi submetida a exame de corpo de delito, embora isso fosse plenamente possível, a desclassificação para vias de fato é medida que se impõe.
3. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, em Recurso Especial representativo da controvérsia, em se tratando de delitos praticados em âmbito doméstico e familiar contra a mulher, é viável fixar reparação a título de dano moral, a qual, no entanto, deve ser afastada quando a vítima expressamente manifesta seu desinteresse na indenização.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.